Tribunal: TJPA
Processo: 0802501-42.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802501-42.2022.8.14.0070

APELANTE: TOMAZ CORREA QUARESMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA. SIMILARIDADE. FRAUDE EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. I-
A sentença é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.
II
-
É possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o contrato de empréstimo consignado devidamente assinados pelo autor, constando nele assinatura similar aos documentos pessoais do autor e ainda, demonstrando que o valor correspondente ao negócio em questão foi regularmente disponibilizado na referida conta bancária da recorrida, comprovando, assim, o impedimento do direito autoral, na forma do Art. II Art. 373 do CPC/2015.
III-

Se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso
;
IV
- Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
V-

Por todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para mante na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TOMAZ CORREA QUARESMA em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A e BANCO ITAÚ
.

Por meio da demanda em questão
, buscou o autor indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendido com dois empréstimos consignados em seu nome que jamais requereu.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade do negócio, condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

Juntou documentos.

O Banco contestou a ação ID

Num.
25815995
.

Na sentença, o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, em razão da comprovação da regular contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.”

Nas razões recursais, o autor/apelante alega preliminarmente Cerceamento de defesa, violação do princípio da vedação à decisão surpresa e inobservância dos ônus probatórios atribuídos às partes, na medida em que o juízo julgou antecipadamente o mérito, sob a alegação de que o autor não se desincumbiu de um ônus que havia sido invertido, e impediu a produção de prova técnica capaz de provar que as assinaturas eram falsas.

Alega ainda em sede de preliminar, ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para manifestação técnica e violação da prerrogativa de intimação pessoal da Instituição e dos direitos fundamentais ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, pois se a Defensoria Pública houvesse sido intimada após a ausência de resposta da parte autora, teria pleiteado a produção de prova pericial, o que não foi possível ante o julgamento antecipado do mérito.

No mérito, sustenta que um dos empréstimos questionados foi depositado sem o seu consentimento em sua conta.

Nesse cenário, a tese de aceitação tácita é inadmissível, por violação dos direitos de liberdade de escolha, igualdade nas contratações e informação adequada e clara sobre os serviços.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num.
25816038
.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINARES- CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DOS ÔNUS PROBATÓRIOS ATRIBUÍDOS ÀS PARTES E AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO TÉCNICA E VIOLAÇÃO DA PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO E DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO:

Sustenta a apelante que o juízo julgou antecipadamente o mérito, sob a alegação de que o autor não se desincumbiu de um ônus que havia sido invertido, e impediu a produção de prova técnica capaz de provar que as assinaturas eram falsas e ainda, que se a Defensoria Pública houvesse sido intimada após a ausência de resposta da parte autora, teria pleiteado a produção de prova pericial, o que não foi possível ante o julgamento antecipado do mérito.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observa-se que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além das constantes dos autos.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Isto posto, Rejeito as preliminares suscitadas.

MÉRITO:

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar as indenizações pleiteadas na inicial.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem.
Analisando os autos observo que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido
instrumento contratual, devidamente assinado e com similaridade entre a assinatura nele constante e a de seus documentos pessoais, que também fora trazido pelo Banco apelado. Além disso, há comprovante de TED
, a demonstrar que os valores foram disponibilizados em conta de titularidade do apelante, corroborando as alegações da instituição financeira.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025